Tribunal: TJPA
Processo: 0004573-61.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004573-61.2012.8.14.0401

APELANTE: ADILSON DE ARAUJO PENA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

1. APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO, CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO NA MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL.
Não há como reconhecer a tese de tentativa de furto eis que na hipótese o réu retirou os objetos das vítimas,
tendo a posse tranquila da
res furtiva
mesmo que por um breve espaço de tempo,
sendo capturado posteriormente, caracterizando assim a consumação do delito de furto.

2.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 298 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI. PROVIDO. Assiste razão ao apelante, pois o
s fatos narrados nos autos remetem à data de 19/03/2012, portanto, praticados em momento anterior à vigência da referida alteração legislativa no Código Penal (30/11/2012), razão pela qual, à luz do princípio da anterioridade da lei penal, mostra-se incabível a aplicação do artigo 298 do CP, havendo que se reconhecer a atipicidade da conduta atribuída ao réu e a absolvição do mesmo.

3.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - CRIME DO ART. 155, § 4º, II, DO CPB E ART. 10, DA LEI COMPLEMENTAR N° 105/2001. PROVIDO. Verifico que a conduta prevista no artigo 10 da LC 105/2001 (quebra de sigilo bancário) é absorvida pelo furto qualificado, eis que o objetivo do agente é a subtração, mediante artifício cibernético, dos valores depositados na conta dos correntistas das intuições, não havendo de se falar em práticas autônomas, pois o crime anterior constitui, meio para a perpetração do delito principal, esgotando-se com a consumação do furto qualificado.
D
elitos perpetrados no mesmo contexto, incidindo na hipótese o princípio da consunção, deve o artigo 10 da LC 105/2011 (crime meio) ser absorvido pelo crime capitulado artigo 155, § 4º, II do CP (crime-fim). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

ADILSON DE ARAÚJO PENA, contra a r. decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 155, § 4º, II e art. 298, ambos do Código Penal Brasileiro, bem como nas penas do crime previsto no art. 10, caput, da Lei n° 105/2001, a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime semiaberto e 212 (duzentos e doze) dias-multa.

De acordo com a exordial acusatória,
verbis
:

“no dia 19/03/2012, os denunciados ADILSON DE ARAUJO PENA e SEBASTIÃO FRAZÃO DA PAIXÃO, foram presos por policiais civis em virtude de terem sido flagrados após instalarem fraudulentamente em caixa eletrônico, equipamento de captura de dados bancários sigilosos dos correntistas, quando aqueles tentavam retirar tal equipamento com os dados capturados, sendo encontrado no carro e quarto dos acusados, diversos equipamentos usados no golpe conhecido por chupa cabra, além de cartões bancários com senhas e dados pessoais e, ainda comprovante das transações bancárias criminosas com saques e movimentações nas contas das vítimas, como se prova no Inquérito Policial em anexo.

Consta ainda que os seguranças da empresa Portugal Com. Prod. Descartáveis Ltda constataram nas gravações das câmeras de segurança que os equipamentos fraudulentos foram instalados no Caixa Eletrônico e flagraram os acusados tentando retirar os referidos equipamentos, já com os dados sigilosos dos clientes.”

O Ministério Publico ofereceu denúncia em desfavor do réu, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4°, inciso II e arts. 298, 299, 301 e 305, todos do Código Penal Brasileiro, bem como, pela prática do ilícito previsto no art. 10, da Lei n° 105/2001, sendo devidamente recebida conforme documento de ID 9778874 - Pág. 41.

Após tramitação regular, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, para o fim de condenar o réu nos termos do art. 155, § 4º, II e art. 298, ambos do CPB, bem como, pelo crime previsto no art. 10, caput, da Lei n° 105/2001, absolvendo-o das demais condutas pelas quais fora denunciado.

Inconformado com o
decisum
condenatório, a defesa manejou recurso pugnando pela desclassificação do crime de furto qualificado consumado para sua modalidade tentada; absolvição quanto ao delito do artigo 298 do Código Penal, uma vez que na época de sua ocorrência este não era previsto em lei; além da aplicação do princípio da consunção, pois o crime de furto mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CPB) por si só já alcançaria as condutas do art. 298, do CPB e art. 10, da Lei Complementar n° 105/2001.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena em relação ao crime de quebra de sigilo de informações bancárias (art. 10, da Lei 105/2001), aplicando-se na 2ª fase de dosimetria, a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (ID 9778904 - Pág. 7/14).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do apelo, para o fim de absolver o réu das imputações previstas no art. 298, do CPB, em razão do princípio da anterioridade da lei, bem como para reconhecer a atenuante da confissão quanto ao crime do art. 10, da Lei 105/2001 (ID 9778906 - Pág. 2/10).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para o fim de absolver o réu das imputações previstas no art. 298, do CPB, em razão do princípio da anterioridade da lei, bem como, que seja aplicado a absorção em relação aos crimes do artigo 155, §4º, II do CP e artigo 10 da LC 105/2001, mantendo inalterada a sentença condenatória nos demais termos (ID 10554182).

É o relatório. A Revisão com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA:

Extrai-se dos autos que no dia 19/03/2012, o apelante juntamente com seus comparsas, foram presos por policiais civis em virtude de terem sido flagrados após instalarem fraudulentamente em caixa eletrônico equipamento de captura de dados bancários sigilosos de correntistas tentando retirar tal equipamento com os dados capturados, sendo encontrado no carro e quarto dos acusados diversos equipamentos usados no golpe conhecido por “chupa cabra”, além de cartões bancários com senhas e dados pessoais, e ainda comprovantes das transações bancárias criminosas com saques e movimentações nas contas das vítimas.

Foi apurado que uma equipe de policiais estava em campana na elucidação dos crimes praticados pelos acusados, tendo estes sido informados pelos funcionários da empresa Portugal Com. Produtos Descartáveis Ltda que os seguranças da loja nas gravações da câmeras de segurança constataram a instalação do equipamento criminoso no caixa eletrônico localizado na empresa, que foram os meliantes ora acusados que instalaram tal equipamento, sendo que no segundo dia de vigilância foram os acusados flagrados tentando retirar o equipamento já com os dados Sigilosos furtados dos clientes que utilizaram o caixa eletrônico, como mostra a documentação juntada no inquérito policial.

Os policiais ao chegarem no local do crime, prenderam os acusados, sendo encontrado farto equipamento no carro usado por estes, como ainda no quarto dos acusados, equipamentos eletrônicos usados nos crimes, e ainda vários cartões bancários como dados confidenciais dos clientes e suas senhas capturadas fraudulentamente pelos meliantes, sendo também achados comprovantes bancários das transações criminosas de furto do dinheiro dos correntistas praticado pelos acusados.

A

autoria e

materialidade delitiva estão demonstradas nos autos, por meio do Auto de apresentação e apreensão e do Auto de entrega dos objetos, onde foram apreendidos cartões falsificados, confeccionados com alteração das tarjas magnéticas, constando nome de pessoas diversas, cuja adulteração foi atestada nos referidos laudos, conforme se verifica nos documentos de ID 9778867 - Pág. 21 / 9778868 - Pág. 1), somado as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos do ID 9778903):

“Carlos Alexandre Ferreira da Silva – ouvido como informante – informou que trabalha na área de segurança da agência sede do BANPARÁ e, que viu o equipamento fraudulento em cima do teclado do caixa eletrônico. Informou que já havia uma investigação do Banco quanto a fraude em equipamento. Afirmou que os seguranças da loja Portugal Cidade Nova informaram que o equipamento de caixa eletrônico estava fraudado e, juntamente com a polícia ficou monitorando os referidos equipamentos. Afirmou que a polícia fez campana e identificou os acusados. Disse que não sabe dizer quantos clientes foram lesados. Informou que outras lojas também possuíam equipamentos fraudados. Disse que no local onde foi identificada a fraude, loja Portugal, afirmou que os caixas eletrônicos são um pouco isolado, o que facilitou colocar o equipamento. A testemunha não soube informar quantos clientes foram vítimas do uso desse equipamento fraudado, afirmou que os dados podem ter no processo. Afirmou que os seguranças acionaram o Banpará no domingo e, os funcionários do Banco informaram a polícia. Afirmou que a identificação dos acusados foi feita por imagem telefônica. Disse que não estava no local no dia em que os réus foram presos. Disse que os acusados estavam coletando informações de dados bancários em outros locais. Afirmou que naquela ocasião o sistema do Banpará estava com problemas e facilitava a clonagem do cartão, o que não seria mais possível com a nova tecnologia utilizada pelo Banco.

Lucileno Dos Santos Cardoso. Foi ouvido como testemunha. Informou que no dia dos fatos foi juntamente com o delegado e identificou o equipamento de caixa eletrônico do Banpará com fraude e, os agentes organizaram uma campana para prender o indivíduo que fraudou o equipamento. No dia seguinte, um indivíduo semelhante a um dos acusados foi pego com um leitor obtendo dados do usuários do equipamento de caixa eletrônico, estando outra pessoa aguardando o referido indivíduo em um carro. A Testemunha não soube identificar com exatidão quem seria o acusado, devido o tempo decorrido desde o fato. A testemunha disse que o vigilante do Comércio Portugal informou o delegado durante o final de semana, disse ainda que o vigilante informou que viu uma pessoa colocando equipamento fraudulento no caixa eletrônico, então os agentes identificaram a fraude e, aguardaram na segunda-feira, até que a pessoa viesse buscar o equipamento. A testemunha não soube informar se houve vítima.

Francisco Carlos Da Silva Barbosa – Ouvido como testemunha- informou que conheceu os indiciados da ocorrência dos fatos apurados nesta ação e que participou da diligência que envolveu os acusados. O segurança do Supermercado Portugal acionou a equipe e na segunda-feira de manhã, às 7h, os agentes foram até o local, ocasião em que os policiais visualizaram através da Câmera de segurança que o acusado Adilson retirava equipamento fraudulento do caixa eletrônico do Comércio citado. O réu Adilson se dirigiu para um carro em que estava o outro réu e, na revista do veículo foram encontrados cartões. A testemunha afirmou que a polícia foi acionada no domingo, mas ele não sabe dizer se os agentes chegaram a ir no dia em que foram comunicados, porque a testemunha em questão só participou na segunda.

Ronaldo Sergio Contente – Ouvido como testemunha - informou que conheceu os indiciados da ocorrência dos fatos apurados nesta ação e que participou da diligência que envolveu os acusados. Participou como condutor dos acusados, soube pelos outros agentes que foram encontrados cartões e anotações no veículo que estava com um dos réus.

ADILSON DE ARAUJO PENA (RÉU) – o acusado afirmou que reside em Fortaleza. Disse que era eletricista. Afirmou que o mesmo fez uma tentativa de fraudar o equipamento e que o outro réu estava apenas o acompanhando, mas não participou de nada. Disse que fez uma tentativa, mas não conseguiu. Disse que a maioria dos cartões lhe pertence. Informou que o uso do equipamento fraudulento dava para obter o número do cartão e da senha com o uso do equipamento e que ele pretendia utilizar. Afirmou que o outro acusado não teve nenhuma participação do delito. Disse que era natural de Belém e reside em Fortaleza e que veio a Belém para cometer esse delito, que não chegou a ter nenhum treinamento para fazer essa ação ilícita. Disse que trouxe de Fortaleza o equipamento fraudulento, disse que já fez em outro momento, mas não conseguiu retirar. Afirmou que escolheu o Banpará devido a fragilidade do sistema.

SEBASTIÃO FRAZÃO DA PAIXÃO (RÉU) - Informou que apenas foi fazer um favor para o réu Adilson, mas não sabia o que este iria fazer. Disse que só entendeu o que estava acontecendo quando estava na delegacia. Disse que não sabe como utiliza o equipamento que foi encontrado com o outro réu. Afirmou que mora em São Luiz e que só veio a Belém para ver algum trabalho e, que encontrou o outro réu por acaso, no Ver-o-Peso e, o outro réu o convidou para vir a Ananindeua. Disse que já conhecia o acusado Adilson, em um trabalho que fizeram. Afirmou que estava com o carro ligado aguardando o acusado, que retornaria para o Maranhão naquele dia, a noite.”

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando incabível o
pedido de desclassificação para a modalidade tentada, pois tal modalidade se configura quando o agente não obtém por nenhum momento a posse da coisa.

Ensina Nucci que
“o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por se tratar de crime material (aquele que se consuma como o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa a tranquila do agente”
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 11ª ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, P. 764).

Na presente hipótese, não ficou configurada a modalidade tentada, pois o réu retirou os bens da esfera de vigilância das vítimas, caracterizando assim delito de furto. Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CREDIBILIDADE DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. ERRO NA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I Autoria delitiva demonstrada através da confissão do acusado durante as fases inquisitória e instrutória, e que ficou configurada pelos relatos da vítima e das testemunhas ouvidas no curso da instrução; [...] II Inviável o pleito de desclassificação do delito para a forma tentada, visto que o réu, após a subtração dos bens, teve a posse tranquila da res furtiva por um breve espaço de tempo [...] Apelo improvido. Decisão unânime.

Apelação nº20093001189-2, Rel. Des. João Maroja, 1ª Câm. Crim. Isolada, J. em 12/5/2017.

Diante de tais elementos, mostra-se estritamente procedente a atribuição da prática do

crime previsto no artigo

155, §4º, II do CP

ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de tentativa pelos motivos expostos.

2.

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 298 DO CÓDIGO PENAL - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI:

A defesa aponta que a conduta perpetrada pelo réu ocorreu em 19/03/2012, contudo, o tipo penal referido no artigo 298 do Código Penal, só passou a ser previsto em 30/11/2012, sendo incabível, portanto, sua aplicação diante do princípio da anterioridade da lei penal, que veda responsabilização criminal por condutadas praticadas antes da entrada em vigor da lei penal que criminaliza determinada conduta.

Adianto que assiste razão ao apelante, pois o
s fatos narrados nos autos remetem à data de 19/03/2012, portanto, praticados em momento anterior à vigência da referida alteração legislativa no Código Penal (30/11/2012), razão pela qual, à luz do princípio da anterioridade da lei penal, mostra-se incabível a aplicação do artigo 298 do Código Penal, havendo que se reconhecer a atipicidade da conduta atribuída ao réu.

Assim, diante da ausência de previsão legal ao tempo do fato, a absolvição do apelante da imputação referente ao crime tipificado no art. 298 do Código Penal, é medida imperativa.

3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - CRIME DO ART. 155, § 4º, II, DO CPB E ART. 298, DO CPB E ART. 10, DA LEI COMPLEMENTAR N° 105/2001:

A defesa, objetiva, ainda, a aplicação do princípio da consunção (ou absorção) entre os delitos
imputados ao apelante, eis que o crime de furto mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CPB) por si só já alcançaria as condutas do art. 298, do CPB e art. 10, da Lei Complementar n° 105/2001.

Deixo de analisar o pedido com relação ao delito do artigo 298 do CP, diante da superveniente absolvição do réu, conforme item anterior.

Nos que concerne ao pedido de absorção em relação aos crimes do artigo 155, §4º, inciso II do CP e o artigo 10 da LC 105/2001, adianto que merece prosperar, senão vejamos:

O art. 10, da Lei Complementar n°105/2001, estabelece crime de quebra do sigilo de informações bancárias
“A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta Lei Complementar, constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que couber, o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”

No que concerne ao artigo art. 155, § 4º, II, do CPB refere-se a
“Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel (...) com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza”.

A luz da regra de concurso de crimes, verifico que a conduta prevista no artigo 10 da LC 105/2001 (quebra de sigilo bancário) é absorvida pelo furto qualificado, eis que o objetivo do agente é a subtração, mediante artifício cibernético, dos valores depositados na conta dos correntistas das intuições, não havendo de se falar em práticas autônomas, pois o crime anterior constitui, meio para a perpetração do delito principal, esgotando-se com a consumação do furto qualificado.

Trata-se de hipótese de consunção, pois a fraude, realizada através de manobras virtuais, foi o meio encontrado pelo réu para a execução do crime furto, na modalidade qualificada, como bem delineado no parecer ministerial:

“Conforme apurado nos autos, o réu cometera a conduta de quebra do sigilo das informações bancárias para efetivamente conseguir movimentar as contas da vítima e conseguir furtar seus rendimentos. Assim, a conduta serviu de meio para a concretização do furto qualificado, devendo ser observado no caso, o princípio da consunção.”

Neste sentido:

EMENTA: 1. Comprovada a materialidade e autoria do crime do art. 157, § 4º, II e IV, do CP (furto qualificado), tendo em vista que os acusados subtraíam para si ou para outrem coisa alheia móvel, mediante fraude e em concurso de pessoas. 2. Configurado o crime previsto no art. 288 do Código Penal (quadrilha) em face da prova de que os acusados associaram-se com mais de 03 (três) pessoas, de maneira permanente e estável, com unidade de desígnios, com a finalidade de cometerem reiterados furtos virtuais, cada qual com uma função específica na organização criminosa. 3. Quanto à invasão de dispositivo informático constitui meio de se obter subtração consumada de coisa alheia móvel, deve ser punido o agente, face ao princípio da consunção, apenas pelo crime-fim, qual seja, o furto qualificado, ficando absorvidos os delitos tipificados pelos arts. 10 da Lei 9.296/1996 (interceptar ilegalmente comunicações de informática) e 10 da Lei Complementar 105/2001 (quebra de sigilo bancário sem autorização judicial). 4. Dosimetria da pena reformada para melhor refletir o grau de reprovabilidade das condutas dos acusados. 5. Apelações do Ministério Público Federal e do acusado Rildo Oliveira Silva parcialmente providas.
(ACR 0001381-23.2006.4.01.3701, JUIZ FEDERAL KLAUS KUSCHEL (CONV.), TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 01/07/2016 PAG.)

Assim, tendo em conta que o delito de furto qualificado mediante fraude e o crime de quebra do sigilo de informações bancárias foram perpetrados pelo apelante no mesmo contexto, incide na hipótese o princípio da consunção, deve o artigo 10 da LC 105/2011 (crime meio) ser absorvido pelo crime capitulado artigo 155, § 4º, II do CP (crime-fim).

Diante disso, face a absolvição do apelante quanto a crime do artigo 298 do CP, bem assim, a aplicação ao princípio da consunção, quanto ao crime meio (artigo 10 da LC105/2001) resta o apelante condenado unicamente nas sanções previstas no artigo 155, §4º, inciso II do Código Penal, nos termos da sentença condenatória a pena de 03 (três) anos, 01 mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias multa, a qual torno definitiva.

O regime de cumprimento da pena nos termos do art. 33, § 2º,
‘C’
do Código Penal, será o aberto.

Por fim, deixo de analisar o pedido de reforma da dosimetria da pena em relação ao crime de quebra de sigilo de informações bancárias (art. 10, da Lei 105/2001), diante da superveniente absorção deste ao crime-fim de furto qualificado.

Isto posto, conheço
e
dou parcial provimento ao apelo, a fim de absolver o apelante quanto a crime do artigo 298 do CP, a aplicar ao princípio da consunção, quanto ao crime meio (artigo 10 da LC105/2001) restando condenado unicamente nas sanções previstas no artigo 155, §4º, inciso II do Código Penal, a pena de 03 (três) anos, 01 mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial aberto e 66 (sessenta e seis) dias multa, consoante fundamentação supra, mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/09/2022